Tribunal: TJSP
Processo: 1007259-62.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Aquisição de imóvel. Presidente da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Matéria relacionada ao Tema 960 do C. STJ. – Apelados recepcionados no 'stand' de vendas pelo corretor de plantão. Na ocasião, os recorridos tiveram as informações sobre o empreendimento imobiliário, preço, condições de pagamento e

Ementa:
Aquisição de imóvel. Presidente da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Matéria relacionada ao Tema 960 do C. STJ. – Apelados recepcionados no 'stand' de vendas pelo corretor de plantão. Na ocasião, os recorridos tiveram as informações sobre o empreendimento imobiliário, preço, condições de pagamento e outros itens correlatos. Intermediação exitosa. Apelados desfrutaram da comodidade proporcionada na intermediação, pois não tiveram que se dirigir à sede da empresa vendedora, haja vista o corretor estar presente no local. Contraprestação pecuniária pelo trabalho realizado deve prevalecer. Transferência do encargo aos compradores não configura abusividade, tanto que os recorridos pagaram regularmente, sem ressalva ou observação. Julgamento conforme tema 960 do STJ. Provimento do apelo mantido. Hipótese que não implica alteração do v. acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007259-62.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, são apelados JAQUELINE BISAGIO
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e HENRIQUE PRADO COELHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de Juízo de Retratação, mantiveram o
provimento do apelo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007259-62.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/4
Apelação Cível n.o 1.007.259-62.2014.8.26.0576
Apelante:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Apelados:
JAQUELINE BISAGIO RODRIGUES E HENRIQUE PRADO
COELHO
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto n.o 43.759
Aquisição de imóvel. Presidente da Seção de Direito Privado
determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Matéria
relacionada ao Tema 960 do C. STJ.
Apelados
recepcionados no 'stand' de vendas pelo corretor de plantão.
Na ocasião, os recorridos tiveram as informações sobre o
empreendimento imobiliário, preço, condições de pagamento e
outros itens correlatos. Intermediação exitosa. Apelados
desfrutaram da comodidade proporcionada na intermediação,
pois não tiveram que se dirigir à sede da empresa vendedora,
haja vista o corretor estar presente no local. Contraprestação
pecuniária
pelo
trabalho
realizado
deve
prevalecer.
Transferência do encargo aos compradores não configura
abusividade, tanto que os recorridos pagaram regularmente,
sem ressalva ou observação. Julgamento conforme tema 960
do STJ. Provimento do apelo mantido. Hipótese que não
implica alteração do v. acórdão.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r. sentença
de págs. 244/247, aclarada pelos embargos de págs. 292/293, que julgou procedente
ação de revisão contratual para restituição de valores pagos, envolvendo comissão de
corretagem paga por ocasião de aquisição de imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007259-62.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/4
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois celebrou
contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial e havia no local
profissionais habilitados para realizar a venda, sendo os serviços prestados conforme
contratado, com a remuneração disponibilizada pela intermediação. Faz referência à
cláusula 3.3 do ajustado, ressaltando que a importância fora paga para a imobiliária
Loja - Gurupi. Sustenta que é parte ilegítima passiva, porquanto nada recebera a título
de comissão de corretagem e o fato de o corretor de imóveis não possuir inscrição no
Creci não tira a posição do profissional e o dever de remuneração pelos serviços
prestados, reportando-se a outras decisões judiciais. Defende a legalidade da cobrança
da taxa de corretagem a cargo do comprador, destacando, ainda, que deve ser cumprido
o contratado pacta sunt servanda. Destaca a impossibilidade de restituição das
quantias mencionadas, requerendo, afinal, o provimento do recurso, para que a ação
seja julgada improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da recorrente, págs. 272/288.
A Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal
determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil, págs. 492/493.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
Constou expressamente do instrumento que materializou a
relação negocial que caberia ao comprador o pagamento da comissão de corretagem,
pág. 32, item 3.3, sendo válido e eficaz o livremente ajustado.
Assim, não se identifica supedâneo para a pretensão de
restituição de valores envolvendo remuneração pela intermediação, porquanto os
apelados usufruíram do comodismo, haja vista que foram recepcionados no stand de
vendas, obtendo o necessário quanto à caracterização do imóvel, preço, forma de
pagamento e outros itens correlatos, por conseguinte, a remuneração do corretor está
apta a preponderar, ante a efetiva prestação de serviços e de forma exitosa.
Ademais, a matéria fora objeto de resolução em sede de recursos
repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, originando no Tema 960.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007259-62.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/4
Confira-se:
“Recurso especial repetitivo. Direito civil e do consumidor.
Promessa de compra e venda de imóvel. 'Programa Minha
Casa, Minha Vida'. Comissão de corretagem. Transferência da
obrigação ao consumidor. Possibilidade. Dever de informação.
Observância. Necessidade. 1. Para os fins do art. 1.040 do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Ressalvada a denominada
faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de
promessa de compra e venda do 'Programa Minha Casa, Minha
Vida', desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem. 2. Solução do caso concreto:
Considerando que as partes convencionaram que o valor
correspondente à comissão de corretagem seria pago
diretamente pelo proponente ao corretor, impõe-se julgar
improcedente o pedido de repetição dos valores pagos a esse
título. 3. Recurso especial provido.” (REsp n.o 1.601.149/RS.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda Seção. J.
15-08-2018)
Destarte, o julgamento estava conforme o Tema 960 firmado
pelo C. STJ, não resultando em mudança no v. acórdão.
3. Com base em tais fundamentos, em sede de Juízo de
Retratação, fica mantido o provimento do apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294